Tribunal: TJBA
Processo: 8001004-10.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001004-10.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL

APELADO: EDVALDA SOUZA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA DE VALORES. MUNICÍPIO DE REMANSO. PROMOÇÃO HORIZONTAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. INÉRCIA INJUSTIFICADA. IMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROMOÇÃO HORIZONTAL COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. FATOS GERADORES DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AO ART. 169, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001004-10.2022.8.05.0208
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE REMANSO
e como apelada
EDVALDA SOUZA DE ARAUJO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator